Tribunal: TJDFT
Processo: 0725439-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa. Consumidor. Mútuo bancário. Descontos automáticos em conta corrente e conta-salário. Pedido de revogação da autorização. Direito potestativo. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de suspensão dos descontos automáticos realizados em conta corrente e conta-salário por instituição financeira, a título de parcelas de contratos de empréstimos pessoais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em saber se: (i) o valor da causa deve corresponder ao montante total dos contratos de mútuo ou ao proveito econômico imediato representado pelas parcelas vincendas sujeitas ao débito automático; e (ii) o correntista possui direito potestativo de cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débitos automáticos em conta corrente e conta-salário.
III. Razões de decidir.
3. O valor da causa em ação que impugna exclusivamente a modalidade de cobrança por débito automático deve corresponder ao proveito econômico imediato das parcelas vincendas submetidas a essa forma de pagamento, e não à soma dos saldos devedores dos contratos, na forma do art. 292, § 2o, do CPC, pois a autora não controverte as obrigações contratuais em sua substância.
4. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao titular de conta corrente o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos, independentemente do reconhecimento da dívida.
5. O STJ, no Tema 1.085, admite descontos em conta apenas enquanto houver autorização expressa e vigente.
6. Revogada a autorização, cabe à instituição financeira cessar os descontos e utilizar meios ordinários de cobrança, sob pena de ilegalidade.
IV. Dispositivo.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 292, § 2o, e 85, § 11; Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.863.973/SP (Tema Repetitivo 1.085), j. sob rito dos recursos repetitivos; TJDFT, Acórdão 1761400, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20/9/2023; TJDFT, Acórdão 1758709, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 13/9/2023; TJDFT, Acórdão 1751831, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 30/8/2023; TJDFT, Acórdão 1726416, Rel. Des.a Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 6/7/2023; TJDFT, Acórdão 1655750, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 25/1/2023; TJDFT, Acórdão 1724285, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 29/6/2023; TJDFT, Acórdão 1668651, Rel. Des.a Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 23/2/2023.